Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722598-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A APELADO: SUENE DE SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O O feito fora suspenso em razão da necessidade de regularização da representação processual, sanada a questão conforme petição de ID 43768343. Mantenha-se a suspensão em razão do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça conforme já determinado pela decisão de ID 20487666. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2023 11:43:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador